Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721506-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES RENATO DEPONTI APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.021 pelo Colendo STJ, vistas dos autos para ambas as partes, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após as manifestações das partes ou transcorrido o prazo in albis, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora